Tribunal: TJBA
Processo: 8016199-72.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8016199-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTES: DR.ALEKSSANDER ROUSSEAU ANTONIO FERNANDES (OAB:BA16989-A); DR. ALEXANDRE FERNANDES MAGALHAES (OAB:BA20775-A) E DR.GABRIEL FERNANDES MANGABEIRA (OAB:BA59794-A)

PACIENTE: ROBSON BRUNO DOS SANTOS PEREIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE PALMAS DE MONTE ALTO/BA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. LAIS TELES FERREIRA

RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado com o objetivo de revogação de prisão preventiva decretada contra o Paciente acusado de homicídio qualificado. Sustentada ausência de fundamentação idônea e inexistência dos requisitos legais da medida extrema, além de alegação de condições pessoais favoráveis do paciente.

2.

Segundo os autos do processo originário, o Paciente teria, com uso de arma branca, desferido golpes fatais contra a vítima, impossibilitando sua defesa, o que motivou a representação do Ministério Público e a posterior decretação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o decreto de prisão preventiva foi adequadamente fundamentado e atende aos requisitos legais; e (ii) saber se as condições pessoais favoráveis do Paciente impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O decreto prisional encontra-se fundamentado na gravidade concreta da conduta imputada ao Paciente, evidenciada pelo modus operandi violento e pela ausência de chance de defesa da vítima.

5.

A autoridade coatora apontou a existência do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
, com base na necessidade de garantia da ordem pública.

6.

O entendimento jurisprudencial consolidado do STJ admite a gravidade concreta como fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva, especialmente quando demonstrada a periculosidade do agente.

7.

A alegação de condições pessoais favoráveis, por si só, não é suficiente para afastar a legalidade da prisão preventiva, conforme reiteradamente decidido pelos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento: “1. A gravidade concreta da conduta pode justificar a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem, por si sós, a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312 e 319; CP, art. 121, §2º, I e IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no RHC 191.682/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 12.08.2024; STJ, AgRg no HC 914.649/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 12.08.2024; STJ, AgRg no HC 894.821/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 13.05.2024; STJ, AgRg no RHC 194.311/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 13.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes
Habeas Corpus
tombados sob o número de
80
16199-
72.202
5.8.05.0000
, em que figura como Paciente

ROBSON

BRUNO DOS SANTOS PEREIRA
e como Impetrado o MM. Juízo de Direito da Vara Plena da Comarca de Palmas de Monte Alto/BA.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma, à unanimidade, em
DENEGAR A ORDEM
de
Habeas Corpus
, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: